Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006265-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), SCHILET LOUIS - CPF: 700.219.412-70 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado por Claudinei Rocha Pinheiro em favor de
Schilet
Louis
, preso preventivamente desde
19/06/2024
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da L. 11.343/2006), sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação da sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal e prolação da sentença.

III. Razões de decidir:

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza pela simples soma aritmética dos prazos legais, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, consoante orientação consolidada nos Tribunais Superiores.

4. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando encerrada a instrução criminal, estando os autos conclusos para sentença, conforme Súmula 52 do STJ.

5. Nos autos, verifica-se que a instrução criminal foi encerrada, com apresentação de alegações finais pelas partes e designação de diligência para juntada do laudo definitivo, não havendo desídia ou demora injustificada por parte da autoridade coatora.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pelos fundamentos previstos nos
arts
. 312, 313 e 315 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando encerrada a instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do STJ. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 315.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
Súmula 52/STJ; STF, HC 207.593
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 27/06/2022; STJ,
AgRg
no HC 807.420/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 15/05/2023; TJMT, N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 07/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SCHILET
LOUIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra
preso preventivamente na Penitenciária Major
Zuzi
, em Água Boa/MT, desde 0
1 de julho de 2024,
sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,

caput
,
da Lei 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante
alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sustentando a ocorrência de excesso de prazo para a prolação da sentença.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 06 de março de 2025 (id. 272370858).

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 273661877).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 274388371).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os
pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente

SCHILET LOUIS
,

que
se encontra preso preventivamente,
desde
19/06
/2024
, pela prática
, em tese,
dos crimes de homicídio consumado e organização criminosa.

De proêmio,
cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelo
s
Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Analisando os autos, não se verifica o alegado constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, haja vista que a
instrução processual foi devidamente encerrada
, conforme se depreende das informações prestadas pela Autoridade Coatora.

Para melhor análise, transcrevo a seguir trecho das informações:

“
Cumprimento Vossa Excelência e toda a equipe pelo brilhantismo costumeiro e relevância dos serviços prestados ao Egrégio Tribunal de Justiça, em atenção aos autos de Habeas Corpus n.o 1006265-47.2025.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal (
PJe
) – Classe: CNJ-307 – referente aos autos de Ação Penal n.o 1001025-65.2024.8.11.0080 - Comarca de Querência/MT, em que é Impetrante o advogado Claudinei Rocha Pinheiro e paciente Louis
Schilet
, presto as seguintes informações: Autos n.o 1001025-65.2024.8.11.0080 (ação penal) – sistema PJE Em
10 de julho de 2024
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de LOUIS SCHILET, já qualificado nos autos, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

(...)

Auto de prisão em flagrante à fl. 5. Boletim de ocorrência às fls. 10/12. Termo de exibição e apreensão n.o 2024.16.293181 à fl. 19. Termo de lacre n°. 2024.16.293209 às fls. 28.
Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente
às fls. 33/34. Relatório de busca e apreensão no. 2024.13.66277, seguido do relatório policial às fls. 131/133.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 20/06/2024.

Denúncia ofertada em
10/07/2024
, determinando-se a notificação do denunciado para oferecer defesa prévia, tendo sobrevindo aos autos a peça defensiva às fs. 270/271.
Em 08 de agosto de 2024,

a prisão cautelar do acusado foi reexaminada, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva,
determinando-se o prosseguimento do feito.

A
denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2024,
ocasião em que foi
reexaminada e mantida a prisão preventiva do acusado
; designada audiência de instrução e julgamento, bem como determinada a citação pessoal do acusado (decisão de ID 176796098).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas IPC Marcos Custódio da Silva e IPC José Justino da Cunha Neto, bem como procedeu-se ao interrogatório do acusado ao final, conforme armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Na fase de diligências, as partes nada requereram. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou alegações finais e pugnou pela condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória (ID 182992262
).

Por sua vez, a defesa técnica requereu a absolvição do acusado com fundamento no inciso VII do artigo 386 do CPP (ID 183089336). F. A. atualizada do acusado (ID 186217619).

Sobreveio decisão do E. TJMT em que informou o indeferimento de medida liminar em sede de “Habeas Corpus” impetrado pelo advogado Claudinei Rocha Pinheiro em favor do acusado (ID 186219385). Os autos vieram conclusos em gabinete na última sexta-feira, 07.03.2025. Nesta data (12.03.2025), em análise detida dos autos e considerando a inexistência de laudo pericial definitivo, este Juízo converteu o julgamento em diligência e determinou a abertura de vista ao Ministério Público para juntada do referido laudo, fixando o prazo de 5 (cinco) dias.

Em relação à manutenção da prisão preventiva do acusado, ora paciente, observo que n
ão há alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos
arts
. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
(STJ -
AgRg
no HC: 629160 RS 2020/0313550- 8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2021).

Na espécie, a manutenção da prisão preventiva do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade concreta de sua conduta, circunstâncias da prisão, quantidade e natureza da droga apreendida, balança de precisão, dinheiro e demais
objetos.

Além disso, considerando o regular trâmite dos autos
e o encerramento da instrução criminal, não há que se falar em eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo,
consoante Súmula 52 do STJ. Deste modo, a manutenção da segregação cautelar é plenamente necessária, por visar à garantia da ordem pública, requisito que, aliado à materialidade e aos indícios de autoria, inviabilizam a revogação da prisão preventiva. Sendo estas as informações que tinha a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração.
”
(sic-id. 273661877)

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo,

nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça,

que
prevê
o
seguinte:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Ante o exposto, em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada
em favor do paciente
SCHILET LOUIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025